Tribunal: STF
Processo: AI 671660
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA E/OU PENSÃO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -
   ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA 454/STF - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
- A análise
   de pretensão jurídica, quando dependente de interpretação de
   cláusulas inscritas em contrato de previdência privada (Súmula
   454/STF), revela-se processualmente inviável em sede de recurso
   extraordinário, pois, em referido tema, a decisão emanada do
   Tribunal recorrido reveste-se de inteira soberania. Precedentes.